Tribunal: TJDFT
Processo: 0720279-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720279-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENIER MULLER CUNHA DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo autor contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da obrigação de fazer no. 0714297-59.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a liminar pugnada, que visava a reativação de seu plano de saúde. Em apertada síntese, o agravante alega que seu plano coletivo de saúde foi cancelado unilateralmente sem a devida notificação prévia, com 60 dias de antecedência, como determinada a lei, e enquanto o autor estava em tratamento médico de doença crônica e letal (obesidade mórbida). Defende que seu plano só pode ser cancelado após a sua alta médica, nos moldes do Tema no. 1.082 do STJ. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela para “determinar que a empresa agravada reative imediatamente o plano de saúde para que o agravante dê continuidade no seu tratamento contra doença crônica e letal — a qual possui risco de óbito — com a continuidade da autorização do procedimento cirúrgico prescrito, com a emissão dos respectivos boletos para pagamento e autorização do procedimento cirúrgico, devido ao tratamento de saúde que está em andamento, conforme laudo médico (id. 193168586, origem), devido à ausência de notificação prévia e de realização de processo administrativo prévio junto a ANS, a ser cumprida em até 48h, sob pena de multa diária". No mérito, pede a confirmação da liminar deferida. Sem preparo, em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, é de se observar que, embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde firmado pelas partes, há situações emergenciais que excepcionam a regra. No julgamento do Tema 1.082, o Superior Tribunal de justiça firmou a seguinte tese jurídica de natureza vinculante: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.). Consoante se infere do relatório médico acostado ao ID. 193168586, nos autos do processo originário, o agravante se encontra em tratamento de obesidade mórbida crônica e letal, sendo indicado cirurgia de gastroplastia redutora para que não ocorra o agravamento de outras síndromes que o autor apresenta. Presente, portanto, a probabilidade do direito do autor no sentido de que o plano de saúde foi cancelado de forma irregular. Quanto ao perigo de dano, o cancelamento do plano gera grande prejuízo ao autor, tendo em vista que a privação da assistência à saúde, especialmente para quem está em tratamento de obesidade mórbida (crônica e letal), representa dano por não usufruir de um direito que o contato e o sistema jurídico lhe asseguram. Ademais, o reestabelecimento do plano de saúde não onera sobremaneira a agravada, justamente porque há contraprestação pecuniária enquanto perdurar o tratamento. Assim, em análise perfunctória, mostra-se cabível a tutela de urgência pleiteada. CONCLUSÃO ISSO POSTO, defiro a liminar vindicada para que a ré se abstenha de cancelar o plano de saúde do autor, desde que este efetue o pagamento do prêmio mensal, até o julgamento de mérito do recurso, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)